Tribunal: STF
Processo: ARE 1395250
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO INTERPOSTO PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O VEREDICTO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS. VERIFICAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA E DISSOCIADA DO CONTEXTO PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CONSTANTES DO PROCESSO. SUBMISSÃO DOS ACUSADOS A UM NOVO SINÉDRIO POPULAR. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “(...)



    No caso sub examine, analisando as respostas apresentadas pelos jurados aos quesitos formulados pelo Magistrado que presidiu o julgamento popular (fls. 491/493), bem como compulsando o teor da Ata da Sessão do Júri (fls. 496/499), constata-se que os juízes leigos, por maioria de votos, optaram pela tese da negativa de autoria.



    Examinando-se acuradamente os presentes autos, é possível constatar que o arcabouço probatório que deu suporte à ação penal consiste em provas testemunhais e declarações colhidas ao longo da fase de inquérito, bem como no decorrer da instrução criminal, contribuindo sobremaneira para o deslinde da controvérsia. Isso porque os referidos elementos de prova foram obtidos a partir de relatos de pessoas que presenciaram os fatos em análise.



    Com efeito, extrai-se dos autos do inquérito policial de fls. 04/72 que na fase extrajudicial foram ouvidas diversas testemunhas, dentre as quais se destacam José Marcos dos Santos (vulgo Maicon), Maria da Conceição Oliveira e Maria Silvia dos Santos Silva por terem presenciado o momento do crime.



    As referidas testemunhas afirmaram seguramente que o delito foi cometido pelos recorridos Márcio Ferreira Barbosa da Silva e Maxsuel Apolinário de França, bem como por Adriano dos Santos e Rogério dos Santos Silva (vulgo galeguinho do Pau Darco, menor de idade), sendo oportuna a transcrição dos relatos prestados perante a autoridade policial:



    (...)



    A partir das narrativas acima transcritas é possível perceber uma nítida coerência entre o teor das declarações ofertadas pelas testemunhas e daquelas prestadas pelo interrogado Maxsuel, tendo como único ponto relevante de divergência o fato de os acusados não se responsabilizarem pela autoria do crime. Ainda assim, vê-se que Maxsuel assevera que o delito foi cometido por Márcio e o menor conhecido por Galeguinho do Pau Darco.



    Nesse ponto, importa esclarecer, bom base nas informações constantes dos autos, que o crime foi supostamente motivado pelo fato de Jorge Vicente Vieira (vítima) ter flertado com a Senhora Tamara, esposa de Maxsuel e irmã de Márcio, aproximadamente duas semanas antes do crime.



    Pois bem.



    Já no curso processual, foram novamente ouvidos, desta feita perante a autoridade judicial, as testemunhas oculares Maria da Conceição Oliveira e Maria Silvia dos Santos Silva, além de Jorge Marques da Silva e os interrogados. 



    No que diz respeito à Jorge Marques da Silva, apesar de não ter presenciado a cena do crime, observa-se que as suas declarações também se encontram em harmonia com a das demais testemunhas, sendo salutar a sua reprodução (mídia digital à fl. 507):



    (...)



    Já em relação aos recorridos, verifica-se que houve uma significante alteração entre a narrativa apresentada perante a autoridade policial e as declarações prestadas em Juízo.



    Como dito anteriormente, o apelado Márcio inicialmente negou ter participado do crime e afirmou sequer saber a quem atribuir a autoria do delito, porque, quando da execução deste, encontrava-se em sua residência.



    Entretanto, perante a autoridade judicial, afirmou que no momento da prática do crime estava próximo ao local do fato, tendo o adolescente Rogério dos Santos Silva (vulgo Galeguinho do Pau D'arco) passado por ele, exclamando: “rapaz, eu furei ele, eu furei ele!", conforme as mídias digitais de fls. 507.



    Asseverou, ainda, que o crime foi cometido somente pelo aludido menor. 



    Outrossim, o recorrido Maxsuel, a princípio, atribuiu firmemente a autoria criminosa à Márcio e ao menor Rogério dos Santos Silva. 



    Contudo, durante sua oitiva em Juízo, aduziu que nunca fizera tal afirmação perante a autoridade policial e que, na realidade, apenas o menor Rogério teria executado o crime, em solidariedade ao colega, ora recorrido, uma vez que a vítima havia flertado com a esposa deste, reiterando o seu não envolvimento no delito.



    Diante desse contexto, o que se percebe é que a versáo apresentada pelo Ministério Püblico Estadual repousa sobre acervo probatório composto, quase que exclusivamente, por provas de caráter testemunhal — na realidade, as únicas testemunhas ouvidas no curso da fase judicial - e se apresenta de forma verossímil e coerente.



    (...)



    In casu, é forçoso reconhecer que a negativa de autoria por parte dos acusados consiste em alegação completamente isolada dos demais elementos probatórios, não subsistindo a uma mera análise das aludidas provas.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente